Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-14.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001475-14.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARIA LUZINETE XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, BRUNO BRITO DE GOIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú S.A. contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a inexistência de contrato bancário firmado pela autora, declarou indevidos os descontos em seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, além da repetição do indébito. O embargante sustentou omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

II. Questões em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou erro material ao fixar critérios de correção monetária e juros moratórios, em face da legislação superveniente.

III. Razões a decidir.

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não servem para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, fixando como índices o IPCA-E para correção monetária e a SELIC como parâmetro de juros moratórios, em consonância com os artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, ambos do CC/2002;

5. A jurisprudência do STJ pacificou que a taxa SELIC deve ser aplicada como juros moratórios e índices de correção monetária, vedada a sua cumulação como outros índices.

6. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda à via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento. “ Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou erro material. A fixação do IPCA-SE como índice de correção e da SELIC como taxa de juros moratórios está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001475-14.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA LUZINETE XAVIER DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.